Tribunal: STF
Processo: HC 253703
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.673/PR. (e-doc. 8)  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva. Pedido de liberdade provisória foi indeferido.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem (e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, sustentando a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego lícito, primariedade e bons antecedentes. Além disso, aponta a morosidade na tramitação processual, mencionando que a audiência de instrução foi agendada apenas para 04/06/2025, o que evidencia excesso de prazo na custódia, que já perdura por mais de seis meses.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. Sucessivamente, busca a substituição por cautelar diversa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Ministro Relator, no ato apontado coator perante o STJ, destacou a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia pelas instâncias antecedentes:



    “O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: 



    "In casu, o Magistrado assim fundamentou a decisão que decretou a prisão a quo preventiva em desfavor do ora paciente (mov. 115.1 dos autos n° 0002939-78.2024.8.16.0037): 



    “(...) Igualmente, no que atine ao periculum libertatis, presente a fundamentação necessária para a imposição da custódia com o fim de se resguardar a ordem pública, compreendida como o risco de reiteração delituosa, e para a conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante do perigo (...)



     Além de todo o exposto, gerado pelo estado de liberdade dos representados, verifica-se que na seq. 1.14 foi anexado vídeo referente ao grupo do aplicativo WhatsApp com a denominação “Fe”, no qual há constante movimentação do grupo com informações acerca do tráfego terrestre, bem como há conversas, - que ao que se dessume, são dos responsáveis por realizar o transporte dos , os quais avisam que estão sendo perseguido pela polícia, sendo que entorpecentes um deles (Choquito) informa que iria se esconder no mato, os quais passo a transcrever: (...) , a pessoa de alcunha.



     De acordo com a investigação policial “Choquito” é o representado MATEUS SOUZA ALVES DO AMARAL. O “Loro do . O numeral “44 Gol”, seria a pessoa de GUSTAVO SILVA DE FREITAS 98138042” seria da pessoa de VAGNER FERREIRA DOS SANTOS. Consta ainda a extração de conversas do um grupo no aplicativo WhatsApp denominado como “de hoje”, o qual aponta a Autoridade Policial, que tal grupo foi criado com a finalidade de auxiliar no transporte dos entorpecentes ocorrido no dia 22/04/2024.



    Diante do exposto, há indícios de que o grupo atuava constantemente na troca de mensagens de texto e voz, para a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e . Em que pese os representados tenham se utilizado de associação ao tráfico palavras indiretas, é de conhecimento desse Juízo, que criminosos desse meio se comunicam por gírias e por meio de diálogos curtos, de modo a dificultar futuras . Assim sendo, o pedido formulado pela Autoridade investigações e a ação policial Policial comporta deferimento, uma vez que há indícios de autoria e materialidade dos delitos sub judice. 



    Destaco ser incabível a aplicação das medidas cautelares , as quais diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal somente têm lugar quando suficientes e adequadas ao caso concreto, o que não se verifica na hipótese em apreço, considerando a presença dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi. Resta claro, assim, que outras medidas cautelares serão insuficientes para reestabelecer a paz social e preservar a ordem pública, sendo, portanto, inaplicáveis. Consigno que a conduta perpetrada pelos representados reforça os indícios de ausência de freios inibitórios nas suas atitudes e a consequente tendência em descumprir os preceitos legais. (...)” (grifei) 



    Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva conclui-se que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, tendo feito menção aos elementos informativos contidos nos autos, especialmente as transcrições das conversas realizadas entre os réus que supostamente demonstram a prática delitiva.



    Depreende-se dos autos que as diligências realizadas pela autoridade policial tiveram origem na apreensão de grande quantidade de drogas transportada por um dos réus (mov. 1.5 dos autos n° 0001793-97.2024.8.16.0070). 



    Naquela oportunidade a autoridade policial deu ordem de parada a um veículo Chevrolet Montana Pick-up de cor branca, a qual não foi obedecida pelo condutor que lançou o automóvel contra os agentes e empreendeu fuga por cerca de 7km (sete quilômetros) colocando em risco a vida dos condutores e dirigindo pela contramão, mesmo sendo efetuados disparos pelos policiais.



    A perseguição perdurou até o momento em que o condutor conduziu o veículo a uma plantação de cana de açúcar e colidiu com um barranco, conseguindo lograr êxito na fuga e abandonando o veículo. 



    No veículo foi encontrado 15 (quinze) fardos de cocaína embalados em fita preta que pesaram ao todo 521,950kg (quinhentos e vinte e um quilos e novecentos e cinquenta gramas) da substância, bem como foi encontrado 0,900kg (novecentos gramas) de folha de coca . in natura No veículo também foram apreendidos um aparelho rastreador e 2 (dois) celulares dos quais foi possível a identificação do condutor como o corréu Enailton Cleber da Silva Oliveira e dos demais envolvidos na ação por meio da investigação e quebra do sigilo telefônico. 



    Deste modo, as conversas descritas na decisão guerreada foram extraídas dos celulares dos acusados, sendo que conforme os diálogos depreende-se que se utilizavam de codinomes para si mesmos, para a carga dos veículos e até mesmo para os pontos de referência nas estradas em que era realizado o transporte, sendo que o ora paciente se identificava como “Loro do Gol”. 



    O grupo em aplicativo de mensagens também conta com diversas comunicações apagadas pelos próprios membros e o celular do corréu Vagner, foram extraídas fotos de drogas, bem como houve extensa comunicação entre os réus que conduziam veículos com mesma finalidade e mesmos horários, até mesmo informando quais trechos do percurso deveriam ter maior cautela em relação à blitz policiais. 



    Os indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico se encontram presentes em razão do transporte de entorpecentes proscritos conforme Portaria SVS/MS n° 344/98. 



    Estando preenchido o , verifica-se que o fumus comissi delict periculum libertatis igualmente resta demonstrado pelos elementos do caso concreto, eis que foi apreendida grande quantidade de drogas de alto poder deletério, bem como as conversas nos grupos de aplicativo de mensagens (“ ”) e o revelam que aparentemente se trata de amplo esquema whatsapp modus operandi delitivo, com divisões de tarefas para o transporte e acondicionamento dos entorpecentes, o que demonstra a possibilidade de reiteração delitiva caso estiver solto pelo amplo inserimento na atividade criminosa, a qual deve ser cessada com fundamento na garantia da ordem pública. [...]" (e-STJ, fls. 104-106, grifou-se). 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque houve a apreensão de razoável quantidade de drogas - 521,95 kg de pasta base de cocaína e 900g de folhas de Coca in natura. 



    Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Ademais, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. Cito precedentes:(...)” (e-doc. 8, p. 2-5, grifos nossos).



    9. Assim, não há ilegalidade a ser sanada, pois as premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nos precedentes das duas Turmas, a gravidade concreta do delito — evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (521,95 quilogramas de pasta base de cocaína e 900 gramas de folhas de coca in natura) — constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Quanto ao excesso de prazo, o ponto não foi apreciado no ato apontado como coator. Por essa razão, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator